Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE DEMONSTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO IMPORTADO. ADIMPLEMENTO DO PREÇO PACTUADO. ADVENTO DA DATA DE ENTREGA. SUPOSTA VARIAÇÃO CAMBIAL. COBRANÇA DE NOVO PAGAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DO NEGÓCIO. ARREPENDIMENTO. CLÁUSULA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA VENDEDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REEMBOLSO DEVIDO. ACRÉSCIMO DE PERDAS E DANOS. MULTA COMINATÓRIA INDEVIDA. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONTRIBUIÇÃO PARA O RESULTADO. SEM NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo ou com caráter manifestamente protelatório, visando a causar prejuízos à parte contrária.
7. Embargos de Declaração opostos pelas partes conhecidos e não providos.